Tribunal: TJPA
Processo: 0805316-37.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805316-37.2024.8.14.0136

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEAO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo (Capital de Giro). A parte autora/apelante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que seria 171,60% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN). Requer a limitação dos juros à taxa média, a descaracterização da mora e a repetição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a taxa média de mercado apurada pelo BACEN; (ii) saber se a constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor; e (iii) definir se é cabível a repetição simples ou em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada (4,39% ao mês e 67,46% ao ano) supera em muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação na época (2,07% ao mês e 28,68% ao ano), ultrapassando o dobro da média e o patamar de uma vez e meia, o que caracteriza a abusividade conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, como os juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor, de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois os encargos foram cobrados com base em cláusulas contratuais expressamente pactuadas, não havendo comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, o que autoriza a sua limitação judicial a este patamar. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como os juros remuneratórios, resulta na descaracterização da mora do devedor. 3. A repetição do indébito deve ser feita de forma simples quando os valores foram cobrados com base em cláusulas contratuais expressas e não é demonstrada a má-fé da instituição financeira.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 397 e 406; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 08014505420248140028.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805316-37.2024.8.14.0136

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEÃO LTDA.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPEÃO LTDA.
em face da sentença (ID 31163025) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás na
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
proposta em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Breve retrospecto processual.

Alega a parte autora, na petição inicial (ID. 31162921), que em 18 de julho de 2023 celebrou contrato de empréstimo nº C33133015-2 com a instituição financeira requerida, na modalidade de capital de giro com prazo superior a 365 dias, no valor total de R$ 102.602,05 (cento e dois mil seiscentos e dois reais e cinco centavos), a ser pago em 26 (vinte e seis) parcelas de R$

6.840,54 (seis mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), com primeira parcela vencendo em 1º de setembro de 2023.

Sustenta que o contrato (id. 31162931) estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 4,39% ao mês e 67,46% ao ano, resultando no valor efetivo total da obrigação de R$ 177.854,04 (cento e setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Afirma ainda que se apurou em planilha de cálculo anexada (Laudo Revisional – id. 31162932), que a Instituição Financeira impôs, na realidade, uma taxa de juros remuneratórios de 4,59% ao mês, enquanto o valor apontado na referida contratação foi de 4,39% ao mês, ou seja, uma taxa superior à pactuada contratualmente.

Aduz que, segundo dados do Banco Central do Brasil, na data da operação (julho de 2023), a taxa média de mercado para operações de capital de giro com prazo superior a 365 dias era de 1,69% ao mês e 22,26% ao ano, demonstrando que a taxa contratada supera em 171,60% a média praticada pelo mercado financeiro, ou seja, 2,71 vezes, o que seria quase o triplo.

Defende que, caso aplicada a taxa média do BACEN, o valor da obrigação assumida pela Autora seria reduzido em R$1.931,30 (mil novecentos e trinta e um reais e trinta centavos),
por parcela
, ou seja, um valor global de R$ 127.640,24 (cento e vinte e sete mil seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), resultando em
redução total de R$ 50.213,80 (cinquenta mil duzentos e treze reais e oitenta centavos)
.

Alega estar em grave situação financeira, apresentando saldo negativo de R$ 48.837,61 (quarenta e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) nos últimos extratos bancários (id. 31162921, p. 10).

Postula a revisão contratual para adequar a taxa de juros ao patamar médio do mercado, a descaracterização da mora e a repetição dos valores pagos indevidamente.

O pedido liminar foi indeferido em ID 31162946.

A Cooperativa de Crédito apresentou contestação (ID 31162950), sustentando a regularidade do contrato, a inexistência de abusividade nas taxas praticadas, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida e a improcedência dos pedidos formulados.

Réplica no id. 31163019.

Sobreveio sentença (id. 31163025) que julgou improcedentes os pedidos formulados, ao fundamento de que não restou comprovado qualquer exagero que transbordasse a média das taxas praticadas pelo mercado financeiro, desconsiderando o parecer técnico juntado pela autora por ausência de identificação do subscritor e sua qualificação profissional, concluindo pela ausência de abusividade contratual e pela validade do
pacta sunt servanda
.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA ID. 31163025:

(...) Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
o(a) autor(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a obrigação com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC. (...)

A parte autora interpôs
recurso de apelação ID. 31163028
, alegando, em síntese:

1.
Abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, por ser
171,60% superior
à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN
no período da contratação;

2.
Cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual
, o que afastaria a configuração da mora;

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, reconhecendo-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em tela, seja declarada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação.

O réu/apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 31163031).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da abusividade no contrato de empréstimo na modalidade capital de giro.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Adianto que ASSISTE PARCIAL RAZÃO à Apelante.

Para decidir sobre a abusividade dos juros contratados, o Magistrado deverá avaliar as particularidades de cada caso, considerando fatores como o custo de captação de recursos no local e na época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias oferecidas, a existência de relacionamento prévio com a instituição financeira, o perfil de risco de crédito do tomador, a forma de pagamento, entre outros aspectos, conforme o entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Com efeito, a elevação da taxa de juros para patamar além da média e de sua margem de tolerância admitida encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, conforme demonstrado pela Cédula de Crédito Bancário nº
C33133015-2

(ID.

31162921)
juntada aos autos, o contrato de empréstimo de capital de giro com prazo superior a 365 dias, celebrado em
18 de julho de 2023
, estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 4,39% ao mês e 67,46% ao ano, a ser pago em 26 parcelas de
R$

6.840,54
, perfazendo o valor efetivo total da obrigação de R$ 177.854,04.

A diferença verificada no caso concreto excede manifestamente os limites considerados aceitáveis pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, em regra, adota como parâmetro de abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado, conforme as peculiaridades de cada caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS,
a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A título de ilustração, o cálculo dos três limites (STJ) da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central
disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
)
:

Limites de Abusividade

Taxa Mensal (%)

Taxa Anual (%)

TAXA CONTRATADA

4,39

67,46

TAXA MÉDIA BACEN

2,07

28,68

UMA VEZ E MEIA

3,10

43,02

O DOBRO

4,14

57,36

O TRIPLO

6,21

86,04

Verifica-se que a taxa contratada (de
4,39% ao mês e 67,46% ao ano
) supera em
112,08%
a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (de
2,07% ao mês e 28,68% ao ano
), ultrapassando significativamente o patamar de uma vez e meia da média de mercado (
3,10% ao mês e 43,02% ao ano
), superando inclusive o dobro da taxa média, configurando
abusividade manifesta
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, com a consequente readequação do contrato
para limitar os juros remuneratórios ao patamar de

3,10% ao mês e 43,02% ao ano
, o que corresponde a
uma vez e meia a taxa média
divulgada pelo BACEN à época do pacto, percentual que considero adequado ao caso.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência proferida pela
1ª Turma de Direito Privado do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, a qual corrobora tal entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cujo objeto foi financiamento de veículo automotor. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros pactuada e ilegalidade das tarifas administrativas cobradas (cadastro e avaliação de bem), requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade do contrato, afastando as alegações de abusividade e danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade frente à média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve descaracterização da mora em razão da abusividade contratual; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,75% a.m. e 55,62% a.a .) supera em mais de uma vez e meia a média de mercado apurada pelo BACEN (2,13% a.m. e 29,14% a.a .), excedendo o limite tolerável e configurando onerosidade excessiva, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A jurisprudência do STJ entende que a abusividade dos juros deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a revisão contratual quando demonstrado desequilíbrio nas condições pactuadas.

5 . A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, afastando a incidência de encargos moratórios e impedindo inscrição em cadastros de inadimplentes.

6 . A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou ausência de engano justificável. No caso concreto, a cobrança decorreu de cláusulas expressamente pactuadas, ainda que posteriormente revistas judicialmente, razão pela qual é devida apenas a repetição simples dos valores cobrados a maior.

7. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando efetuada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento do STJ nos REsp 1 .251.331/RS e 1.255.573/RS .

8. A tarifa de avaliação do bem é legítima, desde que prevista contratualmente e efetivamente prestado o serviço, o que restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ensejando a revisão contratual.

2 . A cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

3. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

4 . São legítimas a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços correspondentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I, 926, § 1º, e 932, IV e V; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN 3 .919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10 .2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1 .848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 28.03.2022; STJ, REsp 1.578 .553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28 .11.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min . Herman Benjamin, j. 30.03.2021 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014505420248140028 27649172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Deste modo, configura-se como abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapasse mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza.

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios tenho que a mora restou descaracterizada, NÃO podendo, por isso, serem exigidos os encargos contratados, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que diz respeito à repetição de dobro das quantias, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, de modo que pressupõe cobrança indevida, efetivo pagamento em excesso por parte do consumidor e a ausência de erro justificável.

A Corte Especial do C. STJ firmou o entendimento de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", modulando os efeitos de tal decisão para aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público cujas cobranças tenham sido realizadas a partir da data de publicação do respectivo acórdão (EAREsp 600.663/RS, Relator p/ Acórdão o Ministro Hermann Benjamin, DJe 30/03/2021).

No caso
sub judice
, ainda que reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada, NÃO se vislumbra nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira ou desrespeito à boa-fé objetiva, pois os encargos ora afastados foram exigidos com base em cláusulas expressamente pactuadas no contrato, cuja validade não foi, até então, questionada.

Assim, tratando-se de cláusula contratual regularmente prevista, ainda que ora revisada judicialmente, NÃO há falar em devolução em dobro. Por conseguinte,
é de rigor o reconhecimento apenas da repetição simples
dos valores cobrados a maior, a ser realizada mediante compensação, conforme opção da parte autora.

Assim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de:

(i)
reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, limitando-a ao patamar de
3,10% ao mês e 43,02% ao ano
, correspondente a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação;

(ii)
determinar a revisão do contrato
de financiamento, com recálculo das parcelas devidas com base na taxa de juros ora fixada, observando-se a metodologia inicialmente pactuada, inclusive quanto ao prazo e à forma de amortização;

(iii)
declarar a descaracterização da mora
da parte autora, desde a celebração do contrato, impedindo-se a incidência de encargos moratórios;

(iv)
reconhecer o direito da autora à repetição simples
dos valores pagos a maior, em razão da cobrança de encargos abusivos, mediante compensação com eventuais valores devidos.

Em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

Em razão da reforma ora efetivada, as custas e honorários advocatícios arbitrados pelo juiz a quo devem ser pagos 10% pelo AUTOR/APELANTE e 90% pelo RÉU/APELADO.

Suspensa a exigibilidade das custas e honorários advocatícios por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 § 2º e 3º do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025